Tribunal: TJSP
Processo: 0046479-90.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao DEECRIM da 5a RAJ. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga. Conflito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao DEECRIM da 5a RAJ. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no 0046479-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA CRIMINAL DE MAUÁ, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
UNIDADE REG DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 5a RAJ DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0046479-90.2019.8.26.0000 -Voto no 23316
2
Voto no: 23316
Conflito de Jurisdição no: 0046479-90.2019.8.26.0000
Comarca: Mauá
Suscitante: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Suscitado: Juízo do Departamento Estadual de Execução
Criminal da 5a Região Administrativa Judiciária de Presidente
Prudente (DEECRIM 5o RAJ)
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de
dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao
DEECRIM da 5a RAJ. Desacerto da medida na espécie. Juízo da
Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à
execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial
em situação análoga. Conflito julgado procedente. Competência do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ em face
do JUÍZO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL
DA
5a
REGIÃO
ADMINISTRATIVA
JUDICIÁRIA
(DEECRIM 6a RAJ), em que discutem a competência para a execução da
pena de multa, remanescente de pagamento, imposta ao sentenciado Gabriel
Pereira da Silva.
Designado o Juízo suscitado para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 08).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do conflito, entendendo como competente o Juízo suscitado
(fls. 14/17).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0046479-90.2019.8.26.0000 -Voto no 23316
3
Configurado o conflito negativo de jurisdição, nos termos
do artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, já que ambos os Juízos
recusam a competência para executar a pena imposta.
Pois bem.
No preciso caso dos autos, a competência para
processamento do feito originário é do Juízo suscitante.
Nesse sentido, colham-se os valorosos argumentos
lançados pelo Excelentíssimo Desembargador Luis Soares de Mello, Vice-
Presidente deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião da relatoria do conflito de
jurisdição no 0017658-42.2020.8.26.0000 (julgado em 12/06/2020), em
caso análogo, também suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de
Mauá:
Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADIN no 3.150, datado de 13.12.2018,
houve por bem conferir interpretação conforme a
Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal nos
termos a seguir transcritos:
O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao
art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão
"aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição", não exclui a legitimação prioritária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0046479-90.2019.8.26.0000 -Voto no 23316
4
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara
de Execução Penal, nos termos do voto do Ministro
Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin,
que
o
julgavam
improcedente.
Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli.
Plenário, 13.12.2018.
Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito erga
omnes, uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da
Constituição Federal, apresenta eficácia contra todos e
efeito vinculante.
Certo é que, seguindo o entendimento exarado, o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo editou o
Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de
Justiça, especificando os procedimentos a serem
adotados quando da aplicação da pena de dias-multa:
Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente
aplicada, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória ou do acórdão, se houver, caberá ao juiz
da vara onde tramitou o processo, sem prejuízo da
expedição da guia de recolhimento definitiva ou das
peças necessárias para complementar a guia de
recolhimento provisória, na forma do artigo 468 destas
Normas de Serviço, promover a intimação do réu,
preferencialmente por carta com AR, para o
pagamento da multa no prazo de 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0046479-90.2019.8.26.0000 -Voto no 23316
5
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será
intimado para o pagamento da taxa judiciária, no prazo
de 60 dias, procedendo-se na forma prevista no artigo
1.098 destas Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde
tramitou
o
processo
anotará
o
pagamento,
comunicando o cumprimento ao Juízo das Execuções
Criminais competente para a execução da pena
privativa de liberdade ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o
pagamento da multa cumulativamente aplicada, o juiz
da vara onde tramitou o processo determinará a
expedição de certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça, abrirá
vista ao MP e, após, lançará a movimentação “Cód.
62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal”, a
qual atribuirá ao processo a situação “suspenso, e
encaminhará o processo com tramitação digital,
automaticamente para a fila “Ag. Execução Pena de
Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da ação de
execução da multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de partes inserindo o
evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de
Multa”, indicando no complemento o número do
processo de execução e lançará a movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0046479-90.2019.8.26.0000 -Voto no 23316
6
“61619-
Definitivo
-
Processo
Findo
com
Condenação” remetendo o processo ao arquivo. A
extinção da pena de multa incumbirá ao Juízo do
processo da Execução da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento da
ação para execução da multa penal, e decorrido o lapso
prescricional, o juiz da vara onde tramitou o processo
extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser remetido
ao arquivo definitivo somente após a extinção de todas
as penas aplicadas, devendo ser alterada a situação do
processo com o lançamento da movimentação “Cód.
22- Baixa Definitiva”
Ressalte-se que mencionado provimento encontra-se em
consonância com o decidido pela Corte Suprema, pois
respeita a competência das Varas das Execuções
Criminais para a demanda executiva das multas
impostas, ressaltando a titularidade do Ministério
Público para tal mister.
Verifica-se, no entanto, que, no caso concreto, não foram
realizadas pela vara em que tramitou o feito de
conhecimento todas as providências estabelecidas no
mencionado artigo 480-A, sendo necessária a expedição
da certidão de sentença e posterior abertura de vista ao
Ministério Público, o competente para ajuizar eventual
ação de execução da pena de dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0046479-90.2019.8.26.0000 -Voto no 23316
7
Assim, a fim de que tais atos processuais sejam
efetivamente praticados, deve a competência permanecer
com o juízo suscitante.
Na hipótese em exame, conforme fls. 390/392 dos
autos de origem, verifica-se que o Juízo da 1o Vara Criminal de Mauá
não adotou todas as providências descritas nas Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça mencionadas, para a execução da pena
pecuniária.
Não há motivo para que aqui se dispense tratamento
diverso. Afinal, ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mauá, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR